Tribunal: TJMT
Processo: 1002513-97.2021.8.11.0003
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002513-97.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[RODRIGO COIMBRA DE SOUZA - CPF: 044.749.011-77 (APELANTE), ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 882.357.001-82 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), BRUNO MAYRON SANTANA SANTOS - CPF: 062.498.621-70 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTHYAN RAPHAEL DE AMORIM - CPF: 041.657.581-16 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
–
ARTS. 33,
CAPUT
, E 35
DA LEI N. 11.343/2006 E ART.
ART. 349-A DO CÓDIGO PENAL
– RECURSO DEFENSIVO –
PRIMEIRA

PRELIMINA
R
:

1.
NULIDADE DA
S
PROVA
S
OBTIDA
S
POR MEIO DE INVASÃO DOMICILIAR – ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA E INEXISTÊNCIA DE MANDADO JUDICIAL DE BUSCA E APREENSÃO – VÍCIOS NÃO CONSTATADOS – BUSCA REALIZADA COM BASE NA FUNDADA SUSPEITA CONFIRMADA PELOS POLICIAIS
CIVIS
MEDIANTE SERVIÇO DE INTELIGÊNCIA – CRIME PERMANENTE – EXCEÇÃO CONSTITUCIONAL À GARANTIA DA INTIMIDADE E INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO – SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, EM JULGAMENTO
SOB A SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL, QUE GEROU O TEMA 280,
AUTORIZA A ENTRADA EM RESIDÊNCIA QUANDO HOUVER FUNDADAS RAZÕES DE QUE HAJA SITUAÇÃO DE FLAGRANTE – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À CONSTITUIÇÃO FEDERAL, AO PACTO DE SÃO JOSÉ DA COSTA RICA, AO PACTO INTERNACIONAL SOBRE DIREITOS CIVIS E POLÍTICOS E AO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – REJEITADA – 2.

SEGUNDA PRELIMINAR
:
NULIDADE DO PROCESSO POR VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL – ALEGAÇÕES FINAIS DA ACUSAÇÃO APRESENTADAS
EM AUDIÊNCIA
ANTES DO
ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO, POIS O
S

INTERROGATÓRIO
S
DO APELANTE E
UM DOS
CORRÉU
S

FORAM REALIZADOS EM DATA POSTERIOR –
INA
COLHIMENTO – PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO – INTELIGÊNCIA DO ART. 563 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –

MÉRITO
:
3
.
ABSOLVIÇÃO
DO
S
CRIME
S
DE TRÁFICO DE DROGAS
E DE FAVORECIMENTO REAL QUALIFICADO
EM RAZÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS
SUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO
– INVIABILIDADE –

DEPOIMENTOS SÓLIDOS DOS
POLICIAIS
CIVIS
RESPONSÁVEIS PELA LOCALIZAÇÃO DO ESTUPEFACIENTE
E DOS APARELHOS DE COMUNICAÇÃO QUE SERIAM INTRODUZIDOS NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL
–
CONDE
NAÇ
ÃO
MANTIDA –

4.
A
BSOLVIÇÃO

DA PRÁTICA DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – INVIABILIDADE –
COERÊNCIA ENTRE OS
DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS
– AMPLA INVESTIGAÇÃO PRÉVIA QUE REALIZOU O MONITORAMENTO DA ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA POR CERCA DE UM MÊS
– COMPROVAÇÃO ACERCA DO
ANIMUS
ASSOCIATIVO PERMANENTE E ESTÁVEL DO EXERCÍCIO DA TRAFICÂNCIA –
5.
RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO ESTABELECIDA NO ART. 33, § 4o DA LEI ANTIDROGAS –
IMPOSSIBIIDADE
– INCOMPATIBILIDADE COM A CONDENAÇÃO PELO DELITO TIPIFICADO NO ART. 35 DA REFERIDA
LEX
– A
PELANTE
QUE SE DEDICA À ATIVIDADE CRIMINOSA –
6
. PRELIMINAR
ES
REJEITADA
S
. NO MÉRITO, RECURSO
DES
PROVIDO.

1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n.603.616/RO, decidiu que o ingresso forçado em residências sem mandado judicial revela-se legítimo, em qualquer período do dia (mesmo durante a noite), quando houver suporte em razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto que indiquem que no interior do imóvel esteja a ocorrer situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade penal, civil e disciplinar do agente ou da autoridade.

2. Não havendo demonstração de prejuízo decorrente da apresentação das alegações finais da acusação antes do encerramento da instrução, deve incidir, na espécie, as disposições contidas no art. 563 do Código de Processo Penal,
as
s
im redigido
:
Nenhum ato será declarado nulo, se
da
nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa
.

3
. É imperiosa a manutenção da condenação do apelante pelo
s
crime
s
de tráfico de drogas
e de favorecimento real qualificado
, porquanto os elementos probatórios jungidos
nestes
autos demonstram, com segurança, a materialidade e a autoria dos delitos previstos no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06
e art. 249-A do Código Penal
. Ademais, impõe-se registrar
que os depoimentos dos policiais constituem meio de prova idôneo para embasar a condenação, principalmente, quando concatenados entre si e congruentes com as demais provas coligidas durante a instrução processual.

4
.
É imperiosa a manutenção da condenação do apelante pela prática do ilícito de associação para a prática do tráfico,
uma vez que
o elenco probatório demonstra o
animus
associativo permanente e estável para seu exercício
.
Além disso, deve ser
ressalta
do
que os elementos de convicção colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa constituem meio de prova idôneo para embasar o
decisum
condenatório, principalmente, quando concatenados entre si e congruentes com as demais provas coligidas
no decorrer da instrução processual
.

5
.

É descabida a
concessão do benefício previsto
no § 4o do art. 33 da Lei Antidrogas,
eis que
o
apelante
também foi condenado por associação para o tráfico
.
Assim,
o
reconhecimento da referida causa mitigadora de pena, neste caso, caracterizaria frontal antagonismo com sua
própria finalidade, que outra não é senão a de diferenciar o tratamento do traficante
habitual, inserido em organização criminosa, daquele que oferece menor perigo à disseminação da droga na sociedade.

6
.
Preliminar
es
rejeitada
s
. No mérito, recurso
des
provido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da
Segunda
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Rodrigo Coimbra d
e Souza
, contra a sentença prolatada nos autos da
A
ção
P
enal n.
1002513-97.2021.8.11.0003
, pelo Juízo da
5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis
-MT
,
conden
ando-o pela prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para tal finalidade e
tentativa de
favorecimento real qualificado
(
arts
. 33,
caput
, e 35 da Lei n. 11.343/2006 e art.
349-A
, c/c art.14, II,
do Código Penal
)
,
à pena de
9 (nove) anos, 7 (sete) meses e 10 (dez) dias
, no regime inicial fechado
, além do pagamento de 1.400 (mil e quatrocentos) dias-multa, no valor unitário mínimo
. Além disso,
no mesmo édito judicial
,

o sentenciante absolveu
os
corréus
Bruno
Mayron
Santana Santos
e
Cristhyan
Raphael d
e Amorim
dos delitos que lhes foram imputados.

O apelante, com base nas razões que se encontram no ID
104913806
, suscita, preliminarmente
:

(i)
a nulidade
das provas, porque a busca domiciliar foi levada a efeito sem mandado de busca e apreensão, violando as d
isposições
do
art. 5
o, XI, da Constituição Federal;
e (
ii
)

a nulidade
do
processo, por violação ao devido processo legal, uma vez que o Ministério Público apresentou suas alegações finais antes
do encerramento da instrução penal
.
E, no
mérito,
requer
: (i)

a
sua absolvição dos
delitos pelos quais foi condena
do, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, em decorrência da ausência de provas suficientes acerca da autoria delitiva; e, subsidiariamente,
(
ii
) a

reforma da sentença condenatória para
que
haj
a

o reconhec i mento e a aplica ção

d
a causa de diminuição da pena consistente no tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006.

Nas
contrarrazões encontradiças
no
ID

104913815
, o Ministério Público colima o desprovimento
do
recurso. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê
no
ID

106285982
, seguiu a mesma linha intelectiva.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA PRELIMINAR

Nulidade da
s
prova
s
obtida
s
em violação
ao
domicílio
do apelante

O
apelante sustenta
, neste preliminar,
a nulidade da
s
prova
s
da materialidade do crime de tráfico de drogas, sob o argumento de que as substâncias ilícitas foram apreendidas após revista
em
sua casa

conduzida de maneira que a conduta dos policiais civis caracterizou violação do seu direito a intimidade, privacidade e domicílio, eis que desprovidos de fundadas suspeitas, autorização ou mandado judicial.

Todavia,
a
pretensão
do apelante
não merece prosperar,
pois, c
onsoante
se infere d
as provas produzidas
durante a persecução penal
,
em especial os depoimentos judiciais dos policiais civis que investigaram os fatos,
Jeferson Soares Alves e
Alezandro
Pereira d
a Silva
, segundo os quais
por volta
de um mês antes da abordagem e prisão
do apelante e dos corréus
, a Polícia Judiciária
Civil já
o tinha sob
investiga
ção
, vez que
ele
estava
traficando
drogas
em Rondonópolis
, além de
coordena
r
uma equipe de membros da organização criminosa Comando Vermelho
,
que tinha por finalidade introduzir drogas, aparelhos e carregadores
de celulares na
Penitenciária Major
Eldo
Sá Corrêa
, mais conhecida como
Penitenciária da Mata Grande
.

Os agentes públicos asseve
ra
ram, ademais, que

mapearam os locais em que o a
pelante passava,
tendo em vista
que

utilizava tornozeleira eletrônica,
incluindo
um
lugar
que se situava no Bairro Jardim Santa Clara,
em Rondonópolis
,
ao qual,

o recorrente
,
ora com um veículo Fiat
Uno, cor prata, ora com uma motocicleta Honda XRE 300, se dirigia todos os dias, sempre em horários alternados, e, ao chegar nes
s
e ponto, parava somente
pelo
tempo suficiente para entregar algo
a

uma
pessoa que já
o
esperava na calçada
.
As testemunhas afir
maram
, outrossim,
que a
equipe da
Del
egacia Especializada de Roubos,
Furtos
e Narcóticos
–
DERF, por diversas vezes, tentou acompanh
ar o insurgente
para
abordá-lo
no momento oportuno, porém, sem êxito
, pois
Rodrigo
transitava
sempre
em alta velocidade
, conforme se infere do r
elatório de monitoramento
constante do
ID
104913552
.

No
dia 2 de fevereiro de 2021, durante
a
campana, os investigadores de polícia perceberam que o apelante, que
,
naquel
e
dia,
dirigia o veículo Fiat Uno, cor prata,
levando
como passageiro o

corréu

Cristhyan
Raphael de Amorim
, tomou outro trajeto e
se dirigiu à região do Bairro Vila Cardoso, entr
ando
em uma estrada vicinal,
que
dá ac
esso ao fundo da Penitenciária da Mata Grande.

Os

integrantes da Polícia Judiciária Civil,
identificando-se
como policiais
, determinaram

que

o apelante
e

Cristhyan
Ra
phael
parassem o veículo, todavia, ambos ergueram os vidros do carro e fug
iram
em alta velocidade,
motivo pelo qual foi
necessário
efetuar
disparo de arma de fogo no pneu traseiro do automóvel, que continuou em fuga,
tendo
, o recorrente,
em

dado
momento
perd
ido
a direção,

vindo a

colidi
r

o
Fiat Uno em um barranco da estrada e em uma cerca.

Os
agentes
policiais
disseram
,
ainda
, que
viram
quando
o corréu
Cristhyan
Raphael
arremessou algo fora do veículo
,

tentando
, na sequência,
empreender fuga
junto
com o

apelante
, porém, foram interceptados
por aqueles.
D
urante a abordagem,
as testemunhas

apreenderam uma porção de maconha
embalada e amarrada em um drone, e
neste

artefato
, várias outras linhas presas que auxiliariam na introdução de mais drogas e aparelhos celulares na
Penitenciária da Mata Grande
,
conforme
se depreende da
confissão
feita pelo recorrente
,
além de

um aparelho celular e
o
controle remoto do drone
.

Registre-se, por importante que
,
após a
apreensão
dos citados objetos, Cristhian
Rafhael
t
eve uma participação destacada no
s
esclarecimento
s
dos fatos
.
Nesse ponto, investigadores de polícia
asseriram que o

citado corréu a
presentava
vários
hematomas, condizentes com seu relato

de que

estava sendo torturado pelos membros do Comando Vermelho sob o comando do
apelante
;
e
que afirmara
àqueles
ser
membro da organização criminosa rival
PCC
;
e que havia sido sequestrado em Cuiabá por membros do Comando Vermelho de Rondonópolis,
por
que havia participado da morte de um membro desta última facção
;
e somente não fo
ra
assassinado em razão de ter feito curso de operador de drone, papel fundamental para
C.V.
visando a prática do tráfico de drogas, passando a ser utilizado, desde que chegou
naquela cidade
, para operar drones visando introduzir d
rogas e aparelhos celulares na
Penitenciária
da Mata Grande.

Os
policiais civis, munido
s
de informações prestadas por
Cristhyan
Raphael
, deslocaram
-se

até a
casa onde
Cristhyan
Raphael

estava
sendo mantido
,
de propriedade

do
corréu

Bruno
Mayron
Santana Santos
, conhecido por
“T
revo
”
, que,
por
sua vez, havia
cedido
o dito imóvel
ao Comando Vermelho para abrigar
aquele
.

N
a

casa
, os investigadores encontraram
o corréu

Bruno
Mayron

e apr
eenderam um carregador de drone
e outros apetrechos utilizados para introduzir drogas e celulares no estabelecimento prisional de Rondonópolis.
Ao ser
questionado
,

Bruno

Mayron

respondeu que, por determinação de um preso da Mata Grande, estava mantendo
Cristhyan

Raphael
em sua
casa
.

Por conta disso,
o
s

agentes públicos
se dirigiram à
casa
do
apelante
, situada no Bairro Jardim Magnólia,
em Rondonópolis
, onde, diante da
s
fundadas razões
decorrentes dos trabalho s investiga tivos realizado s
com antecedência
, apreenderam mais uma porção de maconha embalada em uma sacola, além de diversos carregadores e aparelhos celulares, também embalad
os, que seriam introduzidos no Presídio da Mata Grande
, bem como baterias, pás, controles remoto e bolsa de drones, rádio amador e
outros
itens utilizados na
empreitada
criminosa.

Logo, não se tratou de mera intuição dos
integrantes da Polícia Judiciária Civil
, mas de evidente justa causa consistente em fundadas razões de que
na casa do apelante
estava sendo
levado a cabo
uma conduta ilícita, inexistindo, portanto, qualquer nulidade
nas provas produzidas quando da
busca
domiciliar reprochada
.

Além do mais,
impende-se registrar
que o tráfico de drogas é crime permanente e sua consumação, por se protrair no tempo, coloca o agente em constante estado de flagrância, autorizando, destarte, o ingresso da polícia na
casa
do
acusado
sem necessidade de mandado de busca e apreensão, mormente em casos como o discutido nestes autos em que
houve uma extensa
,
detalhada
e antecedente
investigação que demonstrou fortes indícios que
ele
armazenava drogas em
seu

domicílio
, razão pela qual não houve omissão de formalidade que constitua elemento essencial do ato, devendo, pois, ser rechaçado o pedido
do apelante visando o
desentranhamento
das provas
apuradas

naquela oportunidade
.

Aliás, acerca do tema, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, decidiu que o ingresso forçado em
domicílios
sem mandado judicial revela-se legítimo, em qualquer período do dia (mesmo durante a noite),
“
quando houver suporte em razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto que indiquem que no interior do imóvel esteja a ocorrer situação de flagrante delito
”
,
sob pena de responsabilidade penal, civil e disciplinar do agente ou da autoridade, posicionamento, esse, aplicado pelo Pretório Excelso desde o julgamento do recurso acima mencionado até os dias atuais, no sentido de que a

“
i
nviolabilidade de domicílio não é um direito absoluto
”
,

tal como se infere do aresto assim ementado:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRIMINAL.
TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. ART. 5°, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FLAGRANTE DELITO. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 603.616-AgR/RO.
IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

I - As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.

II -
Nos termos da Constituição Federal, a inviolabilidade de domicílio não é um direito absoluto
, comportando exceção em caso de, por exemplo, flagrante delito. Ao julgar o RE 603.616-AgR/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, esta
Suprema Corte decidiu, sob o regime de repercussão geral, que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões
, devidamente justificadas a posteriori,
que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito
. III - Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. IV - Agravo regimental a que se nega provimento.

(
STF
, RE 1298036
AgR
, Relator(a):
RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma,
julgado em 08/03/2021
, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-
046 DIVULG
10-03-
2021
PUBLIC
11-03-2021
).
Destacamos

O
Superior Tribunal de Justiça, em relação à temática, segue o mesmo entendimento da Suprema Corte, consoante se depreende dos julgados abaixo resumidos:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO JUSTIFICADA. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE
. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO DESPROVIDO.

1.
O ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial para busca e apreensão é legítimo se amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, especialmente nos crimes de natureza permanente, como são o tráfico de entorpecentes e a posse ilegal de arma de fogo
.

2. A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos
arts
.

312, 313 e 315 do Código de Processo Penal.

3. Os maus antecedentes e a reincidência evidenciam o maior envolvimento do agente com a prática delitiva, podendo ser utilizados para justificar a manutenção da segregação cautelar para garantia da ordem pública, com o objetivo de conter a reiteração delitiva.

4. Agravo regimental desprovido.
(STJ,
AgRg
no HC 626.266/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA,
QUINTA TURMA, julgado em 16/03/2021,
DJe
19/03/2021
).

Destacamos

HABEAS CORPUS. PENAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL.
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CONDENAÇÃO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO.
INOCORRÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES
. ENTRADA FRANQUEADA NA RESIDÊNCIA PELA ESPOSA DO RÉU. ACESSO A DADOS DE APARELHO CELULAR. ALEGAÇÃO AFASTADA PELA CORTE DE ORIGEM COM BASE NA ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INVERSÃO DA CONCLUSÃO INCABÍVEL POR MEIO DA VIA ELEITA. ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA. PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA PREJUDICADO.

1. No caso, não há falar em ilegalidade no ingresso dos policiais no domicílio do Acusado, pois houve razões suficientes para o deslocamento dos agentes até a residência, local onde foram apreendidas uma pistola calibre .40, de propriedade da polícia militar, uma mira a laser e 14 (quatorze) munições, de mesmo calibre.

2.
O crime em questão possui natureza permanente, permitindo, assim, enquanto não encerrada a sua prática, a entrada dos servidores públicos na residência do Investigado mesmo sem mandado judicial, com a consequente prisão em flagrante do Agente
.
Ainda assim, consoante assinalado na sentença e no acórdão impugnado, a esposa do Paciente autorizou a entrada dos policiais militares na residência e acompanhou a varredura no local, não restando caracterizada a hipótese de violação de domicílio.

3. O caso em análise enquadra-se em uma das hipóteses de exceção da garantia constitucional de inviolabilidade de domicílio, tendo em vista que só haveria a alegada violação se os agentes adentrassem sem o consentimento do morador - o que não ocorreu -, nos termos estabelecidos pelo art. 5.o, inciso XI, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.

4. A análise do argumento de que a esposa do Paciente apenas autorizou a entrada dos policiais na residência por que se sentiu intimidada, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório do processo criminal, o que é incabível na via estreita do habeas corpus. Destaque-se que, consoante afirmado pelo Magistrado sentenciante, não há sequer indícios nos autos de que a esposa do Sentenciado teria sido agredida ou ameaçada.

5. Quanto ao suposto acesso indevido e não autorizado ao celular pessoal do Acusado, o Tribunal a quo rechaçou tal alegação com base na análise das provas apresentadas nos autos da ação penal, destacando, em suma, que o único aparelho celular apreendido não pertence ao Paciente, o que torna inviável, também nesse ponto, a inversão do julgado por meio do writ.

6. Ordem de habeas corpus parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada. Pedido de tutela provisória prejudicado.
(STJ HC 545.661/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA,
julgado em 01/12/2020,
DJe
16/12/2020).

Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 34, XVIII, "B" DO RISTJ. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA OFENSA À INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. CRIME PERMANENTE. PRISÃO EM FLAGRANTE. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

[...]

III -
O estado
flagrancial
dos delitos de tráfico de drogas e de associação para o tráfico consubstancia uma das exceções à inviolabilidade de domicílio prevista no inciso XI do art. 5o da Constituição, não havendo se
falar, pois, em eventual ilegalidade no fato dos policiais terem adentrado na residência, pois o mandado de busca e apreensão é dispensável em tais hipóteses
.

IV -
Diante da existência de informações sobre possível prática de crime de tráfico de drogas no referido apartamento, os policiais se dirigiram até o local, para averiguação. Ao baterem à porta do imóvel, embora não tenham sido atendidos, os policiais perceberam uma movimentação no local. Logo em seguida, a equipe de apoio, que se encontrava na entrada do prédio, realizou a abordagem do ora paciente e do corréu, os quais haviam fugido do apartamento no momento da chegada da polícia. Somente então os policiais acessaram o interior da residência, na qual lograram encontrar drogas, balanças de precisão e munições, o que corroborou as suspeitas e notícias dos ilícitos, justificando, assim, o ingresso no apartamento
.

Agravo regimental desprovido.

[...]
(STJ,
AgRg
no HC 557.437/RJ, Rel. Ministro Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador Convocado DO TJ/PE), Quinta Turma, julgado em 10/03/2020,
DJe
16/03/2020)
Destacamos

Este
Tribunal de Justiça
, por seu turno,
não discrepa do entendimento sufragado pelas
C
ortes
S
uperiores, conforme pode ser visto
n
os acórdãos a seguir resenhados:

RECURSO DE APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRELIMINAR – NULIDADE DO PROCESSO – OFENSA AO ART. 5o, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – INGRESSO EM RESIDÊNCIA SEM MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO – VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NÃO CONFIGURADA – CRIME PERMANENTE – SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA – EXCEÇÃO CONSTITUCIONAL À GARANTIA DA INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO – PRELIMINAR REJEITADA.

1.
Não há que se falar em ilicitude da prova produzida a partir da apreensão de drogas variadas, deduzida com base na suposta violação do domicílio, pois o Tráfico de Entorpecente, delito de natureza permanente, não exige a apresentação de mandado de busca e apreensão para o ingresso dos policiais na residência onde esteja ocorrendo, máxime, quando constatada a existência de entorpecentes no local e comprovado que a apreensão não derivou de meras conjecturas, mas sim, de minuciosa investigação policial
.

2. MÉRITO – 2.1. PENA-BASE - MITIGAÇÃO – PARCIAL PROCEDENCIA – O ART. 42, LEI DE DROGAS AUTORIZA O AUMENTO EM RAZÃO DA QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA – 2.2. TRÁFICO PRIVILEGIADO – IMPROCEDÊNCIA – DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA – 2.3. ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL – IMPROCEDÊNCIA – VARIEDADE E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA – 3. RECURSO PROVIDO EM PARTE, EM PARCIAL SINTONIA COM O PARECER DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA.

1. Meras conjecturas acerca de elementos do tipo penal violado, pela generalidade que encerram, não autorizam o incremento da sanção basilar mediante a negativação da culpabilidade do agente; entretanto, a razoável quantidade e a natureza das drogas apreendidas (1 porção grande de maconha - 104,16g, 32 “petecas” de pasta-base de cocaína pensando, ao todo, 24g) justificam a fixação de pena-base moderadamente acima do mínimo legal;

2. Constatado que o apelante não exerce atividade lícita comprovada, que ele já vinha sendo investigado por tráfico e que já foi condenado em outra ação penal, impossível não reconhecer que se trata de pessoa dedicada a atividades
criminosas, de modo, que não faz jus ao benefício previsto no art. § 4o, do art. 33, da Lei n. 11.343/06;

3. A variedade e a razoável quantidade das drogas apreendidas autorizam a manutenção do regime prisional fechado fixado na sentença (art. 42 da Lei n. 11.343/2006, c/c o art. 33, § 3o, do CP). Enunciado 47 do TJMT.

(N.U 0010423-90.2012.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Rondon
Bassil

Dower
Filho, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/02/2021,
Publicado
no DJE 24/02/2021)
Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS – ART.33, ‘CAPUT’, DA LEI 11.343/06 – PENA DE 02 (DOIS) ANOS, 07 (SETE) MESES, 15 (QUINZE) DIAS E PAGAMENTO DE 260 (DUZENTOS E SESSENTA) DIAS-MULTA, SUBSTITUÍDA A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE, POR 02 (DUAS) PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS, A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS É COMUNIDADE E RESTRIÇÃO DE FINAL DE SEMANA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO – 1.PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO PELA ILICITUDE DAS PROVAS COLHIDAS – INOCORRÊNCIA– PACIENTE FLAGRADO NO MOMENTO EM QUE REPASSAVA DROGA A TERCEIRA PESSOA – CONDUTA QUE RESULTOU NA ABORDAGEM POLICIAL E LOCALIZAÇÃO DE CERTA QUANTIA DE COCAÍNA – CRIME PERMANENTE – CARACTERIZAÇÃO – POSTERIOR CONDUÇÃO DO APELANTE AO IMÓVEL – ENTRADA FRANQUEADA PELA GENITORA DO APELANTE E PROPRIETÁRIA DA RESIDÊNCIA – OUTRAS DROGAS LOCALIZADAS 34,05G DE COCAÍNA – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÕES A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS – PRECEDENTES STF [HC 176.553 E STJ [RHC 99.309/SP] – PRELIMINAR REJEITADA – 2. MÉRITO – ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCI
A PROBATÓRIA – INVIABILIDADE –
MATERIALIDADE E AUTORIA
– COMPROVAÇÃO

– LAUDO
PERICIAL E DEPOIMENTO DOS POLICIAIS – MEIO DE PROVA IDÔNEO – ENUNCIADO ORIENTATIVO 8 DO TJMT – DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS AÇÃO – DESNECESSIDADE DE PROVA DA MERCANCIA DELITO
PLURINUCLEAR OU
MISTO ALTERNATIVO – ENUNCIADO ORIENTATIVO 8 DO TJMT
– SENTENÇA
MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme precedentes do STJ e do STF, considerando sua natureza permanente do delito, é dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de flagrante de crime permanente, podendo-se realizar a prisão sem que se fale em ilicitude das provas obtidas
.

Incabível acolher o pleito de absolvição, por insuficiência probatória, quando o conjunto é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria delitiva do crime, cabendo ressaltar que os depoimentos dos agentes públicos, quando tomados em juízo, sob o crivo do contraditório, e em harmonia com os demais elementos de provas produzidas durante a persecução penal.

(N.U 0008633-03.2014.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/02/2021,
Publicado
no DJE 22/02/2021)
Destacamos

Destaque-se, por honestidade intelectiva, que não se desconhece a existência de decisão recente do Superior Tribunal de Justiça que amplia o posicionamento do guardião da Constituição Federal para estabelecer novos requisitos para dar legitimidade ao ingresso de agentes policiais em
casas
para a realização de busca domiciliar sem mandado judicial, todavia ainda atualmente existem outras decisões contemporâneas tanto da Quinta quanto da Sexta
Turma do Superior Tribunal de Justiça em sentido contrário, admitindo pacificamente e considerando legítimo o ingresso forçado em residências sem mandado judicial, em qualquer período do dia (mesmo durante a noite), quando houver suporte em razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto que indiquem que no interior do imóvel estaria ocorrendo situação de flagrante delito,
de modo que a modificação radical da jurisprudência quanto a tal particularidade não pode ser aplicada de modo automático.

Nesse contexto, qualquer mudança de paradigma jurisprudencial, mormente aquela não amparada por súmula, tampouco resultado de julgamento pela sistemática dos recursos repetitivos, demandaria a sua modulação para ser adotada somente em casos futuros, ainda mais no caso destes autos que se trata de diligência
irreptível
;
sobrelevando-se asseverar, outrossim, que este
é o
“
posicionamento é o adotado pelo guardião da Constituição Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616-AgR/RO, em sistemática de Repercussão Geral, que gerou o TEMA 280 do Supremo Tribunal Federal
”
, de observância obrigatória aos juízes e tribunais, nos termos do art. 927, § 3 o, do Código de Processo Civil.

Por outra vertente, o apelante
s
ustenta que a busca e apreensão domiciliar questionada não era urgente a ponto de prescindir de mandado judicial, porquanto houve investigação prévia.
Contudo, mais uma vez não lhe assiste razão
.

Realmente, o
tráfico ilícito de entorpecentes
–
em que pese ser classificado como crime de natureza permanente
–
nem sempre autoriza a entrada sem mandado
na

casa
onde supostamente se encontra a droga.
Assim, a
penas será permitido o ingresso em situações de urgência, quando se concluir que do atraso decorrente da obtenção de mandado judicial se possa objetiva e concretamente inferir que a prova do crime (ou a própria droga) será destruída ou ocultada
.

E foi exatamente isso que aconteceu no
caso em análise,
porque,

não obstante

tenha
havido o monitoramento do apelante por cerca de um mês, a investigação ainda estava em andamento quando os policiais civis
o
interceptaram
com

o
outro acusado tentando introduzir drogas
e aparelhos de
comunicação
na Penitenciária da Mata Grande
, portanto
o flagrante delito acabou por adiantar uma operação que ainda estava em planejamento
.

E
,
diante das fortes evidências de
que
o recorrente
armazenava
mais
drogas na sua
casa
e que comandava uma organização criminosa cujos integrantes, depois da sua prisão, poderiam tentar ocultar ou
destruir os
referidos
materiais ilícitos, os policiais civis, acertadamente, concluíram que a obtenção de mandado judicial poderia tornar inócua a diligência
.

Destarte,
é de rigor reconhecer
como legítima a busca
realizada
na casa do apelante
,
pois
, em casos que tais,
é o
posicionamento que mais se coaduna com o interesse público/coletivo que deve sobrepor
-se
ao individual
, como também
com os princípios da proporcionalidade, razoabilidade, segurança jurídica, proteção à boa-fé objetiva, instrumentalidade das formas e
do aforismo
pas
de
nulitté

sans

grief
.

Por consequência, impõe-se concluir que
, na espécie,
não há ofensa ao art. 5.o, XI, da Constituição Federal; ao art. 11, item 2, do Pacto de São José da Costa Rica, ao art. 17, item 1, do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos; e aos
arts
. 240, § 2.o, 244, 157, 395, II, e 564, IV, do Código de Processo Penal, a ser reconhecida nestes autos, não sendo possível,
destarte
, a aplicação da Teoria do Fruto da Árvore Envenenada
,
eis que não ocorreu violação ilícita ao domicílio do apelante, porque
, conforme foi asseverado linhas volvidas,
tratava
-se de clara e insofismável
situação de flagrância da prática do crime de tráfico de drogas por parte dele, razão pela qual o ingresso
no imóvel
tornou-se uma obrigação para os agentes públicos
encarregados das diligências,
sob pena de serem responsabilizados administrativa, civil e penalmente por eventual omissão da parte deles.

Diante disso
,
rejeit
a-se
esta
primeira
preliminar.

SEGUNDA
PRELIMINAR

Nulidade
do
processo por violação ao devido processo legal, decorrente da apresentação das finais do Ministério Público antes
do encerramento da instrução penal

Nesta
preliminar
, o apelante
suscita
a
nulidade
do
processo, por violação ao devido processo legal, uma vez que o Ministério Público apresentou suas alegações finais antes da realização dos interrogatórios do apelante e de um dos corréus, os quais não puderam comparecer
à
audiência
realizada em data anterior, na qual
foram ouvidas testemunhas, interrogado o outro
corréu
e apresentadas as derradeiras alegações da acusação, pois
o recorrente e seu comparsa
estavam em isolamento em razão de contaminação pelo vírus da
C
ovid-19.

Todavia,
mais uma
vez, não assiste razão
ao apelante
.

Isso porque,
infere-se destes autos que o

presentante
do
Ministério Público, ao oferecer suas alegações finais orais
na
audiência de instrução, postulou
a
procedência
integral dos pedidos deduzidos

na
exordial acusatória, com base nas provas produzidas
na instrução processual
. Aliás
,
na sua
análise,
por certo, o
integrante do
Parquet

considerou a negativa
de autoria do a
pelante às imputações constantes da denúncia que
havia sido
exteriorizada

por este
na fase inquisitorial.

Ness
a

conjuntura
, é
necessário
concluir que
o interrogatório judicial
do recorrente
colhido em audiência posterior, ocasião em que ele negou novamente a autoria delitiva
, conforme se observa do
seu
interrogatório

que está no
ID 104913812,

em nada alterou
a
situação fática
, tampouco as
provas
que, até então, haviam sido
produzidas.

Além disso
,
o
promotor de Justiça
participou da audiência de instrução
na qual o
apelante
foi interrogado
e ratificou
as
alegações finais proferidas oralmente na solenidade anterior, cabendo destacar,
por pertinente,
que
o juízo
de primeiro grau
somente pro
latou
a sentença condenatória que o
recorrente
alme
ja anular, depois
do
interrogatório
deste

e
da
apresenta
ção

das suas
alegações finais
.

Por
mais esse
motivo,
deve ser aplicad
o, na hipótese, o
aforismo
pas
de
nulitté

sans

grief

materializado
no art. 563 do Código de Processo Penal, segundo o qual:
Nenhum ato será declarado nulo, se
da
nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa
.
E, por sua vez, o
Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que, para o reconhecimento de eventual nulidade, ainda que
absoluta
, faz-se necessária a demonstração do prejuízo,
tal como pode visto no
aresto abaixo resumido:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PROVAS. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. ACESSO ÀS MÍDIAS. CONTROVÉRSIA SOBRE O CONTEÚDO ENTREGUE Á DEFESA. REEXAMEDE FATOS E PROVAS E NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO EFETIVO PREJUÍZO (ART. 563 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL). AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I -
a
demonstração de prejuízo, de acordo com o art. 563 do CPP, é essencial à alegação de nulidade, seja ela relativa ou absoluta, eis que “[...] o âmbito normativo do dogma fundamental da disciplina das nulidades
pas
de
nullité

sans

grief
compreende as nulidades absolutas” (HC 85.155/SP, Rel. Min. Ellen Gracie
).
II - Para aferir se a integra das gravações das conversas interceptadas estariam contidas na mídia entregue à defesa, far-se-ia necessário o reexame do conjunto fático-probatório, o que não é recomendável na via do habeas corpus (RHC 143.055-AgR/PR, de minha relatoria). III – Agravo regimental a que se nega provimento.

(STF, RHC 154235
AgR
, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 22/02/201
9, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-041
DIVULG 27-02-2
019
PUBLIC 28-02-2019).
Destacamos

Diante do exposto
, rejeit
a-se

est
a
segunda
preliminar
.

MÉRITO

A exordial acusatória,
que
está
no ID

104913560
, narra os fatos desta forma:

[...]

São dos autos que os denunciados
BRUNO MAYRON SANTANA SANTOS
, conhecido por
“TREVO”
,
RODRIGO COIMBRA DE SOUZA
, e
CRISTHYAN RAPHAEL DE AMORIM
, conhecido por
“MAGRÃO”
, sendo os dois primeiros integrantes do “Comando Vermelho”, entidade criminosa que monopoliza o tráfico de drogas em Rondonópolis/MT, e, o último, do “Primeiro Comando da Capital”, associaram-se de forma estruturada e ordenada neste corrente ano, com objetivo de obter vantagem mediante a prática do
tráfico ilícito de entorpecentes, bem como promovendo a entrada de drogas e aparelhos telefônicos de comunicação móvel, sem autorização legal
, na “Penitenciária Major PM
Eldo
Sá Corrêa (Mata Grande)”, situada nesta Comarca.

Colhe-se dos autos que há acerca de um mês antes da abordagem e prisão, a Polícia Judiciária Civil vinha investigando o denunciado RODRIGO, vez que estava praticando o tráfico de drogas nesta Comarca, sendo que coordenava uma equipe de membros da organização criminosa Comando Vermelho que tinha por finalidade introduzir drogas, aparelhos e carregadores de celulares na Penitenciária “Mata Grande”.

Logo, os policiais mapearam os locais que RODRIGO passava, vez que utilizava tornozeleira eletrônica, inclusive um que se situava no Bairro Jardim Santa Clara, nesta cidade, onde referido denunciado, transitando em alta velocidade, ora com um veículo Fiat/Uno, cor prata, ora com uma motocicleta Honda XRE 300, ali se dirigia todos os dias, sempre em horários alternados, e, ao chegar neste ponto, parava somente no tempo suficiente para entregar algo para a pessoa que já lhe esperava na calçada, sendo que a equipe da DERF, por diversas vezes, tentou acompanhá-lo para realizar a abordagem no momento oportuno, porém, sem êxito (Relatório de monitoramento, ID 48818362)

Consta que no dia 02/02/2021, durante campana, os investigadores de polícia perceberam que RODRIGO, que dirigia o veículo Fiat UNO, cor prata, figurando como passageiro o denunciado CRISTHYAN, tomou outro trajeto e se dirigiu à região do Bairro Vila Cardoso, e, no seguimento, entrou em uma estrada vicinal, a qual dá acesso ao fundo da Penitenciária “Mata Grande”.

Colhe-se que, identificando com os policiais, determinaram que os denunciados RODRIGO e CRISTHYAN parassem o veículo, todavia, ambos ergueram os vidros do carro e empreenderam fuga em alta velocidade, sendo necessário que se efetuasse disparo de arma de fogo no pneu traseiro do automóvel, que continuou em fuga, sendo que em determinado momento RODRIGO perdeu a direção, e
colidiu
o Fiat UNO em um barranco da estrada e em uma cerca.

Logo, os investigadores visualizaram quando o CRISTHYAN arremessou algo fora do veículo, ao passo que tentou empreender fuga na companhia de RODRIGO, porém, foram interceptados.

Durante a abordagem, os policiais apreenderam 01 (uma) porção de maconha embalada e amarrada em (um) drone, e, no referido aparelho, várias outras linhas presas que auxiliariam na introdução de mais drogas e aparelhos celulares na “Mata Grande”, conforme inclusive confissão feita
por RODRIGO e CRISTHYAN, além de 01 (um) aparelho celular com o controle remoto.

São dos autos que CRISTHYAN acrescentou ser membro da organização criminosa “PCC”, e que havia sido sequestrado em Cuiabá por membros do Comando Vermelho de Rondonópolis, posto que havia participado da morte de um membro desta última facção, e que somente não foi assassinado em razão de ter feito curso de operador de drone, passando a ser utilizado, desde que chegou nesta cidade, para auxiliar na introdução de drogas e aparelhos celulares na “Penitenciária Mata Grande”.

Apurou-se que os policiais civis, munido de informações prestadas por CRISTHYAN, deslocaram à casa onde referido denunciado estava
ficando, tratando-se
do imóvel do denunciado BRUNO, conhecido por “TREVO”, que, de sua vez, havia feito a cessão da residência ao Comando Vermelho para abrigar CRISTHYAN.

No local, os investigadores encontraram BRUNO, e apreenderam um carregador de drone, e outros apetrechos utilizados para introduzir drogas e celulares no estabelecimento prisional de Rondonópolis.

Questionado, o denunciado BRUNO respondeu que, por determinação de um preso da “Mata Grande”, estava dando abrigo para CRISTHYAN, bem como confessou a prática de uma tentativa de um roubo, ocorrida no dia 31/01/2021, por volta das 15:00,
fato que será apurado em autos distintos
.

Em continuidade, os investigadores de polícia se dirigiram à residência de RODRIGO, situada no Bairro Jardim Magnólia, nesta cidade, onde apreenderam mais 01 (uma) porção de maconha (Laudo pericial, fls. 66/69, ID 48495331) embalada em uma sacola, além de diversos carregadores e aparelhos celulares, também embalados, que seriam introduzidos no presídio da “Mata Grande”, bem como baterias, pás, controles remoto e bolsa de drones, além de rádio amador, e demais itens utilizados na senda criminosa (Termo de Apreensão, fls. 25/26, ID 48495331).

Colhe-se que CRYSTIAN indicou, outrossim, o local onde estava sendo mantido em cárcere privado, sendo que, ao se deslocarem ao referido imóvel, os agentes da DERF apreenderam o adolescente Ryan Gabriel Bonete dos Santos e sua genitora Pamela Bonete dos Santos, ambos integrantes da facção criminosa Comando Vermelho.

Diante disso, os denunciados e Pamela Bonete dos Santos forma encaminhados à Delegacia de Polícia, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante delito em desfavor de todos.

[...]

Destaques no original

No caso destes autos,
verifica-se que a materialidade

ficou provada pelo
s seguintes documentos:

auto de prisão em flagrante delito (ID
104916541, p. 1/2);

boletim de ocorrência (ID
104916541, p. 3/12);
auto
s
de apreensão (ID
104916541, p. 25/26
e 78
)
;
exame preliminar de constatação de droga (ID
104916541
, p.
67/69
)
;

relatório de monitoramento (ID

104913552
);

e
laudo pericial
definitivo de constatação de droga (ID
104913684
);

bem como pela prova oral produzida d
urante a instrução processual.

No que concerne à autoria delitiva, o apelante,
quando
foi
interrogado em j
uízo, negou a prática delitiva em comento, alegando
que se deslocou até a Penitenciária da Mata Grande apenas para
fazer a
manutenção da tornozeleira eletrônica,
conforme se observa na gr
avação audiovisual constante nestes
autos.

Por outro lado,
os
policiais civis que investigaram os fatos,
J
eferson Soares Alves e
Alezandro
Pereira d
a Silva
,
declararam que,

por volta
de um mês antes da abordagem e prisão
do apelante e dos corréus
, a Polícia Judiciária
Civil já vinha
o
investigando
, vez que

estava
traficando
drogas
em Rondonópolis e
coordenava uma equipe de membros da organização criminosa Comando Vermelho
,
que tinha por finalidade introduzir drogas, aparelhos e carregadores
de celulares na
Penitenciária Major
Eldo
Sá Corrêa
, mais conhecida como Penitenciária da Mata Grande
.

Os agentes públicos asseveraram, ademais,

que
mapearam os locais em que o a
pelante passava,
tendo em vista
que

utilizava tornozeleira eletrônica,
incluindo
um
lugar
que se situava no Bairro Jardim Santa Clara,
em Rondonópolis
,
ao qual
,
ele,

ora com um veículo Fiat
Uno, cor prata, ora com uma motocicleta Honda XRE 300, se dirigia todos os dias, sempre em horários alternados, e, ao chegar neste ponto, parava somente
pelo
tempo suficiente para entregar algo
a uma
pessoa que já lhe esperava na calçada
. Diante disso
, a equipe da
Del
egacia Especializada de Roubos,
Furtos
e Narcóticos
–
DERF, por diversas vezes, tentou acompanh
ar

o recorrente
para
a
bord
á-lo
no momento oportuno, porém, sem êxito
, pois
Rodrigo
sempre transitava em alta velocidade, conforme se infere do r
elatório de monitoramento
constante do
ID
104913552
.

No
dia 2 de fevereiro de 2021, durante
a
campana, os investigadores de polícia perceberam que o apelante, que
,
naquele
dia,
dirigia o veículo Fiat Uno, cor prata,
tendo
como passageiro o
corréu

Cristhyan
Raphael, tomou outro trajeto e
se dirigiu à região do Bairro Vila Cardoso, entr
ando
em uma estrada vicinal,
que
dá ac
esso ao fundo da Penitenciária da Mata Grande.

Os
agentes públicos, identificando-se
como policiais
, determinaram

que
o apelante

e

o corréu
Cristhyan

Raphael
parassem o veículo, todavia, ambos ergueram os vidros do carro e fug
iram
em alta velocidade,
motivo pelo qual foi
necessário
efetuar
disparo de arma de fogo no pneu traseiro do automóvel, que continuou em fuga,
tendo, o recorrente, em um dado
momento
perdido a
direção,

vindo a

colidi
r
o Fiat Uno em um barranco da estrada e em uma cerca.

Entretanto,
os
investigadores
viram
quando o
corréu
Cristhyan
Raphael
arremessou algo fora do veículo, tent
ando, na sequência,
empreender fuga na companhia
do apelante
, porém, foram interceptados
por aqueles
.

D
urante a abordagem,
foram apreendidos
uma porção de maconha embalada e amarrada em um drone, e
neste
artefato,
várias outras linhas presas que auxiliariam na introdução de mais drogas e aparelhos celulares na
Penitenciária da Mata Grande
, conforme
se infere da
confissão
do recorrent
e,
além de um aparelho celular e o controle remoto do drone
.

Registre-se, por importante, que após a
apreensão
dos citados objetos,

Cristhian
Raphael

teve uma participação destacada no esclarecimento dos fatos
. O
s agentes públicos declararam
que o
corréu
apresentava diversos hematomas, condizentes com seu relato
, segundo o qual
estava sendo torturado pelos membros do Comando Vermelho sob o comando do
apelante.
Cristhyan
Raphael
afirmou
, ainda,
que era
membro da organização criminosa rival
PCC
e que havia sido sequestrado em Cuiabá por membros do Comando Vermelho de Rondonópolis, posto que havia participado da morte de um membro desta última facção
;
e somente não fo
ra
assassinado em razão de ter feito curso de operador de drone, papel fundamental para
o C.V.
visando a prática do tráfico de drogas, passando a ser utilizado, desde que chegou
naquela cidade
, para operar drones visando introduzir d
rogas e aparelhos celulares na
Penitenciária
da Mata Grande.

Os
policiais civis, munido
s
de informações prestadas
pelo
Cristhyan
Raphael
, deslocaram
-se

até a
casa onde
aludido corréu
estava
sendo mantido
,
de propriedade do corréu

Bruno
Mayron
Santana Santos
, conhecido por
“Trevo”
, que,
por
sua vez,
a

cedido
o referido imóvel

ao Comando Vermelho para abrigar
aquele.

No local, encontraram
o corréu
Bruno

Mayron

e apr
eenderam um carregador de drone
e outros apetrechos utilizados para introduzir drogas e celulares no estabelecimento prisional de Rondonópolis.
Ao ser questionado pelos policiais civis,
Bruno

Mayron

respondeu que, por determinação de um preso da Mata Grande, estava mantendo
o corréu

Cristhyan
Raphael
em sua
casa
.

Por conta disso, o
s

agentes policiais
se dirigiram à
casa
do
apelante
, situada no Bairro Jardim Magnólia,
em Rondonópolis
,
em cujo imóvel
, diante da fundadas razões
decorrentes dos
trabalho
s
investiga
tivos
realizado
s com antecedência
, apreenderam mais uma porção de maconha embalada em uma sacola,
d
iversos carregadores e aparelhos celulares, também embalad
os, que seriam introduzidos no Presídio da Mata Grande
, baterias, pás,
controles remoto
,
bolsa de drones,
rádio
amador e
outros
itens utilizados na
empreitada
criminosa.

É ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa de autoria inverossímil feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como sói ser o caso em apreciação, no qual não ficou evidenciada qualquer tendência dos policiais em incriminarem injustificadamente o apelante, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional
deles
.

A
respeito do assunto, o Enunciado Orientativo n. 08, do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, deste Tribunal de Justiça, preconiza de forma clara e insofismável que:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Se não bastassem os
depoimentos dos policiais
civis
acima nominados
,
tem-se
,
ainda,
os relatos prestados pelo corréu
Cristhyan
Raphael,
que afirmou
em juízo
ter sido
sequestrado na
c
idade de Cuiabá e trazido para Rondonópolis,
em cuja cidade foi
mantido em cárcere privado e torturado por mais de 15 dias
em
v
árias

casas
,
sob as ordens
do apelante
,
pois pertencia a uma facção rival,
somente
não sendo assassinado por ter feito curso de operador de drone, e, em razão desse conhecimento e habilidade,
foi
obrigado a introduzir drogas e aparelhos celulares na Penitenciária
da Mata Grande
.

É sabido que,
para configurar o delito do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, não se faz necessário sequer que o infrator seja flagrado no ato da mercancia. Até por

que, aposse, a guarda, o depósito, o oferecimento e a entrega d
e
substância
de uso proscrito
cuja destinação comercial esteja comprovada por elementos seguros e circunstâncias dos autos, é o que basta para a tipificação do narcotráfico, tal como reza o Enunciado n. 7
,
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça grafado desta maneira:
O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas.

Por consequência, estando demonstrado
, nestes autos,
que a droga
e os aparelhos de comunicação apreendidos pertenciam ao apelante
, bem como que

ele
pretendia introduzi-los no estabelecimento prisional
acima nominado
,
deve ser mantida sua condenação pelo
s
ato
s
ilícito
s
tipificado
s
no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06
e art. 349-A do Código Penal
, posto que é inviável seu pedido absolutório lastreado no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

De outro prisma, e
m
relação
à
absolvição
do apelante
em relação ao
delito de associação para o tráfico, ao argumento de que não restou comprovada
nestes
autos a estabilidade e permanência do vínculo,
vê
-se que
, do mesmo modo,

esse pleito
não merece
acolhimento
, uma vez que os elementos probatórios
produzidos na instrução processual

são hábeis
para, igualmente,

comprovar

e
ssa
imputação criminosa.

Isso porque, c
onforme se
verifica
dos depoimentos judiciais
acima reproduzidos,
o

apelante
comandava e coordenava
uma associação criminosa destinada promover
a introdução de d
rogas e aparelhos celulares na P
enitenciária
da
Mata Grande
.

Com efeito, confirmando e
ssas assertivas,

Chistyan
Raphael
detalhou na
fase investigativa toda a atividade criminosa envolvendo o
recorrente
e o Comando Vermelho
, na associação voltada para a prática do crime de tráfico de drogas na Comarca de Rondonópolis
, conforme se infere destes trechos das declarações
do mencionado corréu
:

[...]

Que tem aproximadamente 15 (quinze dias) que o interrogado foi sequestrado em Cuiabá; [...] Que quando o interrogado estava saindo foi abordado por 05 (cinco) homens e colocado dentro de um veículo
onix
/preto; Que o interrogado foi levado para o bairro Cabral e ficou em uma casa por aproximadamente 08 (oito) horas, aguardado o pessoal de Rondonópolis para buscá-lo; Que o interrogado foi sequestrado devido ser simpatizando da facção rival PCC (Primeiro Comando da Capital); Que na época do fato o interrogado participou de uma ação onde mataram um estuprador a mando do PCC; Que o estuprador morto em Cuiabá era parente de um dos membros do CV de Rondonópolis/MT; Que o interrogado foi sequestrado com a finalidade de ser torturado e morto por pertencer a uma facção rival; Que o sequestradores membros do CV descobriu que o interrogado tem curso de pilotar DRONE e o mantiveram em cárcere privado em diversas casas da cidade de membro da facção CV, com a finalidade de utilizá-lo para abastecer o presídio da mata grande com DROGAS e CELULARES, através de uso de DRONE; Que o interrogado tem curso de piloto de DRONE feito na cidade de gaúcha do norte; Que um reeducando com o vulgo de DG está preso no presídio da mata grande no RAIO 3 MORRO, que deu a ordem para abastecer a mata grande com DROGAS e CELULARES; Que desde o momento em que o interrogado foi sequestrado em Cuiabá está sendo torturado; Que as torturas são cortes no braço com faca e queimando com cigarro, introduzindo o dedo no anus do interrogado; Que ao chegar em Rondonópolis o interrogado foi levado até uma casa que fica no bairro
Paiguas
da Sra. PAMELA BONETHE DOS SANTOS, ficando amarrado; Que na casa da
PAMELA o interrogado era torturado todos os dias; Que a RYAN GABRIEL BONETE DOS SANTOS AMORIM é filho da PAMELA e também agredia o interrogado com socos e a PAMELA só ficava olhando o interrogado sendo torturado; Que o interrogado ficou na casa da PAMELA por 04 (quatro) dias, e foi retirado da casa com urgência pois o CV ficou sabendo que a polícia civil ia entrar na casa; Que o interrogado foi levado para o bairro MAGNOLIA na casa do vulgo CABELO, permanecendo no local por 03 (três) dias; Que o interrogado conseguiu escapar do cativeiro no bairro MAGNOLIA; Que o interrogado foi conduzido pela Policia Militar para a delegacia; Que na delegacia o interrogado foi levado para o hospital para tratar dos machucados; Que na delegacia apareceu um advogado a mando do COMANDO VERMELHO, para liberar o interrogado e para que o mesmo voltasse para ao cativeiro; Que o interrogado não possui nenhum advogado constituído; Que o interrogado então foi liberado pela polícia; Que o interrogado no outro dia estava no centro da cidade tentando arrumar uma carona para ir embora para gaúcha do norte onde a sua mãe mora; Que então o interrogado foi novamente sequestrado por um rapaz de vulgo LUKINHA que estava em um veículo VECTRA/PRATA; Que o interrogado foi levado para o bairro dom Ozório, casa onde mora o LUKINHA, e no mesmo dia já foi levado para a vila Cardoso casa do BRUNO MAYRON SANTANA SANTOS; Que na casa do LUKINHA o interrogado foi torturado pelo LUKINHA, RODRIGO COIMBRA DE SOUZA e por um outro rapaz de vulgo LADRÃO; Que permaneceu na casa do BRUNO até hoje quando foi preso pela DERF na região da mata grande; Que na data de hoje o interrogado foi levado para a região da mata grande para pilotar um DRONE com MACONHA, CARREGADOR DE CELULAR e um outro pacote com CELULAR pronto para ser remessado dentro da mata grande também [...] Que o interrogado estava sendo vigiado e ficando impossível escapar cativeiro;
Que o RODRIGO é membro do comando vermelho-CV era responsável pelo sequestro do interrogado e também pelo abastecimento do ENTORPECENTE e CELULARES na mata grande; Que o RODRIGO disse para o interrogado para fazer esse serviço e depois ia te liberar, mas os outros membros da casa disse que assim que finalizasse o serviço o interrogado ia ser morto; Que as pessoas que sequestraram o interrogado são da facção COMANDO VERMELHO e todos os dias eles estavam em contato com as lideranças dos CV presos na mata grande
; Que em resumo interrogado está sendo torturado há aproximadamente 15 dias, isso mediante queimaduras e outros atos já descritos anteriormente;
Que RODRIGO COIMBRA DE SOUZA é integrante do Comando Vermelho e que ordenava os atos de tortura contra o interrogado, sendo que RODRIGO obedecia ordens emanadas do interior da Penitenciária Mata Grande
; Que BRUNO MAYRON SANTANA SANTOS era a pessoa que vigiava e mantinha o interrogado em cativeiro; Que PAMELA BONETHE é genitora de RYAN GABRIEL BONETE DOS SANTOS e o interrogado permaneceu por 04 (quatro) dias na residência de PAMELA e foi torturado na presença de PAMELA e PAMELA tirava fotos do interrogado sendo torturado e encaminhava para os membros da facção comando vermelho que estão na Mata Grande; Que RYAN GABRIEL também praticava atos de tortura contra o interrogado; Q
ue o interrogado afirma que hoje estava se dirigindo na companhia de RODRIGO para lançar drogas e celulares no presídio, no entanto, ocorreu a abordagem dos Policiais Civis
;
Que RODRIGO era a pessoa que dirigia no momento da abordagem e ele não obedeceu a ordem de parada dada pelos policiais e acelerou o veículo e foi o interrogado quem puxou o freio de mão; Que RODRIGO ainda resistiu a abordagem e o interrogado diz ter permanecido parado
; Que o interrogado diz ser participante da facção denominada PCC, isso já desde o ano de 2012.
[...]
(ID 104916541, p. 43/45)
Destacamos

Como
é sabido
, p
ara a
configuração do delito de associação é indispensável a comprovação do liame subjetivo, a conjugação de vontades e o
animus
permanente e estável dos associados, circunstâncias que, no presente caso, repita-se, estão demonstrad
as,
motivo pelo qual a
condenação
do apelante, também,
pelo crime descrito no art. 35,
caput
, da Lei n. 11.343/06 deve ser mantida
.

A propósito, acerca da temática, esta é a posição
deste
Tribunal de Justiça
:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – CRIME TIPIFICADO NO ART. 33, CAPUT, E ART. 35, CAPUT, AMBOS DA LEI 11.343/2006 E ART. 330 DO CP – RECURSO DEFENSIVO –
PLEITO ABSOLUTÓRIO
– TRÁFICO –
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA
–
IMPROCEDÊNCIA – PROVAS ROBUSTAS – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS –

NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA NOS AUTOS – ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – INVIABILIDADE – ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA COMPROVADA
– PEDIDOS SUCESSIVOS – APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – INAPLICABILIDADE – REVOLVIMENTO EM PRÁTICA CRIMINOSA – ALTERAÇÃO REGIME PRISIONAL – INVIABILIDADE – PENA SUPERIOR A 08 (OITO) ANOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Havendo nos autos elementos suficientes para se imputar ao acusado a autoria do crime de tráfico de drogas, a manutenção da condenação é medida que se impõe.

Em que pesem os respeitáveis argumentos expendidos pela defesa em suas razões recursais, tenho, que a hipótese é de manutenção da condenação do acusado em relação à prática do crime previsto no art. 35, da Lei 11.343/06, pois restaram nos autos, comprovação, quantum satis, nos autos do animus associativo entre os acusados, com vínculo de permanência, dirigido à finalidade de traficar substância entorpecente
.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a configuração do crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei 11.343/06) é suficiente para afastar a aplicação da causa especial de diminuição de pena contida no § 4o do art. 33, na medida em que evidencia a dedicação do agente à atividade criminosa (
AgRg
no
AREsp
n. 1.035.945/RJ, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 15/3/2018,
DJe
27/3/2018). (...) (
AgRg
no
AREsp
1732339/TO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 24/11/2020,
DJe
27/11/2020)

Mantido o regime inicial fechado, a teor do disposto no art. 33, § 2o, letra “a”.

[...]

(TJMT, N.U 0001715-24.2019.8.11.0101, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 24/03/2021,
Publicado
no DJE 26/03/2021).
Destacamos

Diante do exposto,
não remanesce
ndo

dúvida que o apelante praticou o crime
de associação para a prática do tráfico de drogas, até porque
sua
negativa não ostenta força
suficiente para rechaçar as demais provas colhidas ao longo das duas fases da
p
ersecução

penal
, é imperativo, também, sua condenação por esse injusto penal.

Por derradeiro, sobreleva-se registrar que
não é
cabível a aplicação
em favor do
apelante da
causa especial de diminuição do § 4o do art. 33 da Lei Antidrogas,
uma vez que
a intenção do legislador, ao elaborar referida causa mitigadora de pena, foi diferenciar o traficante contumaz daqueles que cometeram o ilícito ocasionalmente, concedendo-lhe benefício proporcional ao seu merecimento, para ensejar a sanção suficiente à prevenção e reprovação do delito.

Contudo, no caso destes autos, o apelante foi condenado também pelo crime de associação para a prática do narcotráfico, além de exercer função de liderança na facção Comando Vermelho,
a evidenciar que ele se dedica a atividades criminosas e que integra organização criminosa.

Aliás, o
Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento
,
segundo o qual a condenação pelo crime tipificado no art. 35 da Lei n.

11.343/06 é incompatível com a incidência da minorante em questão,
não
preenchendo
,
assim,
o apelante,
um dos requisitos necessários para o reconhecimento da referida benesse, tal como
pode ser inferido
do
julgado
abaixo resumido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO
APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO § 4.o DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
REGIME FECHADO. ELEVADA QUANTIDADE DE DROGAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. As instâncias ordinárias concluíram pela configuração da estabilidade e permanência da associação para o tráfico com base em diversos elementos probatórios, entre eles os testemunhos policiais, os dados obtidos com o exame realizado, mediante autorização judicial, nos telefones celulares dos Réus, além da elevada quantidade de drogas apreendidas, do número de pessoas envolvidas e do sofisticado modus operandi empregado na espécie. Nesse contexto, não é possível analisar a pretensão de absolvição por ausência de provas nos estreitos limites do habeas corpus.

2.
Mantida a condenação pelo delito de associação para o tráfico de drogas, fica impossibilitada a aplicação da causa de diminuição de pena inserta no § 4.o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006
.

3. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a elevada quantidade de drogas apreendidas autoriza a fixação de regime inicial mais rigoroso que o decorrente do quantum da pena imposta.

4. Agravo regimental desprovido.

(STJ -
AgRg
no HC: 648801 SP 2021/0060841-0, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 23/03/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
05/04/2021)

Destacamos

Assim,
o
reconhecimento da referida causa mitigadora de pena, neste caso, caracterizaria frontal antagonismo com sua
própria finalidade, que outra não é senão a de diferenciar o tratamento do traficante
habitual, inserido em organização criminosa, daquele que oferece menor perigo à disseminação da droga na sociedade.

Posto isso, em
sintonia
com
o parecer ministerial
,

rejeito
a
s
preliminar
es
de nulidade
das provas e do processo
.

E
, no mérito
,

nego
provimento
ao recurso de apelação interposto
por
Rodrigo Coimbra de Souza
,
mantendo
incólume
a sentença condenatória
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2022